Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-14.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705702-14.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMBRATEC COMUNICACOES LTDA APELADO: ANDREA COELHO E SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por EMBRATEC COMUNICAÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito atuante na 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, que, em autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – processo no 0705702-14.2024.8.07.0020, proposto por ANDREA COELHO E SILVA, julgou PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos materiais, corrigida pelo IPCA, a partir da data do ato ilícito, e acrescida de juros de mora, à taxa legal (SELIC – IPCA, art. 406, § 1o do CC), com periodicidade mensal, desde a citação. CONDENAR a parte ré a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo IPCA, a partir da prolação da sentença, e acrescida de juros de mora, à taxa legal, com periodicidade mensal, a partir da data do ilícito (art. 54/STJ). O réu, ora recorrente, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito do entendimento consolidado por meio da Súmula no 481 do STJ, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem sua incapacidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais quando considerado o valor módico dos encargos processuais exigidos nessa Unidade da Federação. Nesse cenário, e, diante da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o réu, ora recorrente, EMBRATEC COMUNICAÇÕES LTDA, para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Exercício, entre outros documentos atualizados, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a situação deficitária da empresa. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator